Tribunal: TCU
Processo: 036.468/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 17.217/2021 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 1a Região em favor da referida interessada

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Cláudia Maria Straessli Pinto Ribeiro em face do Acórdão 17.217/2021 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 1a Região em favor da referida interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Cláudia Maria Straessli Pinto Ribeiro em face do Acórdão 17217/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, conceder-lhes o suscitado provimento parcial, com a subsequente modificação da aludida deliberação, devendo, assim, o referido Acórdão 17217/2021-TCU-Segunda Câmara passar a contar com a seguinte redação: " (...) 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Cláudia Maria Straessli Pinto Ribeiro (à Peça 3 sob o n.o 5329/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como 'quintos' de função; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos 'quintos' de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Federal da 1a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. promova o destaque da referida parcela como 'quintos' de função, transformando-a em VPNI, e, se a respectiva decisão judicial transitada em julgado permitir, promova a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário." ; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência, e à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, para ciência e efetivo cumprimento do Acórdão 17217/2021-TCU-Segunda Câmara a partir da atual modificação promovida pela presente deliberação do TCU.